Tribunal: STF
Processo: RE 76371
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA - COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
CONHECENDO-SE, NO MANDADO DE SEGURANÇA DO MÉRITO DA QUESTÃO, E
CARACTERIZADA A COISA JULGADA, NÃO SE PODE, EM AÇÃO PROPRIA,
REPRODUZI-LO RECURSO PROVIDO.